Tribunal: TJDFT
Processo: 0739479-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739479-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIVONETE OLIVEIRA E SILVA, GLICERINO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Givonete Oliveira e Silva e Glicerino dos Santos contra decisão desta Relatoria (ID 64392567) que não conheceu do gravo de instrumento interposto pelos recorrentes contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 207458105 do processo n. 0737745-32.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda. contra os agravantes, rejeitou os embargos à execução opostos e manteve o bloqueio de valores em suas contas bancárias. Na referida decisão foi deferida a gratuidade da justiça. Em suas razões recursais (ID 64511858), alegam que houve erro material na contagem do prazo recursal, haja vista a tempestividade do agravo de instrumento interposto. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Da análise da decisão embargada, observa-se inexistir erro material a ser sanado, porquanto foi anotado expressamente que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. Mais, em suas razões recursais o recorrente apontou buscar a reforma das decisões de ID 207458105 e 208673848. Ocorre que na última decisão o Juízo da origem se manifestou por nada a prover, visto que a matéria já havia sido decidida na decisão de ID 207458105. Em verdade, a irresignação recursal se volta contra o conteúdo r. decisão de ID 207458105, publicada em 19/8/2024, visto que ausente natureza decisória no pronunciamento de ID 208673848. Logo, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento deve considerar apenas a publicação da primeira decisão, com início no dia 20/8/2024 e fim no dia 9/9/2024, e não em 19/9/2024, como defendido pelos embargantes. Nesse sentido, confira-se excerto da decisão de não conhecimento do recurso: Na hipótese, a r. decisão foi proferida em 14/8/2024. Ciente da decisão via diário de justiça em 19/8/2024 (ID 207772307), o prazo recursal começou a ser contado no dia útil seguinte. Assim, tem-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento teve início no dia 20/8/2024 e fim no dia 9/9/2024. O presente recurso foi interposto no dia 19/9/2024 (ID 64192227). Salienta-se que o pedido de reconsideração de ID 208472590, feito em 22/8/2024, não possui aptidão para interromper a contagem do prazo recursal, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se o seguinte julgado: A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica no pronunciamento recorrido, pois constou fundamentação expressa acerca do marco inicial considerado para a contagem do prazo recursal. Observa-se, assim, que o embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao não conhecer do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. Pretensão desse gênero, contudo, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora